Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-88.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que após o recebimento do recurso não houve intimação da parte promovida para apresentação de contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a esta Turma Recursal sem observar essa fase processual, o que pode acarretar cerceamento de defesa e futura alegação de nulidade.
Ante o exposto, DETERMINO a retirada do presente feito de pauta de julgamento e, por economia processual, determino a intimação da parte promovida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, com ou sem contrarrazões, conclusos para designação de novo julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora